Tribunal: TJMT
Processo: 1003553-39.2020.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003553-39.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO YOSHIFUMI KANASHIRO - CPF: 940.818.831-49 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – IMPOSSIBILIDADE DE CHEGADA A TEMPO DO COMPROMISSO – CULTO A FAMILIAR – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DESCENDÊNCIA JAPONESA – VIAGEM PARA CELEBRAR CULTO A ANTEPASSADO – COMPRA COM ANTECEDÊNCIA – ATRASO INCONTROVERSO – PERDA DE CONEXÃO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER NA CERIMÔNIA – TESE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO – POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE VOUCHER/CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

O atraso de voo que causa perda de conexão e, posteriormente, impede o consumidor de se deslocar, mesmo que por outro voo, a tempo de comparecer à cerimônia religiosa de culto a antepassado, ato inerente à cultura japonesa, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, causando frustração e dor, de modo que o dano material, consistente no valor dos bilhetes e taxas, deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No que se refere à alegada impossibilidade de cumprimento na emissão do voucher, razão não lhe assiste, pois eventual impossibilidade de cumprimento deve ser objeto de análise na fase de execução de sentença, cabendo eventual conversão em perdas. Aliás, no caso dos autos, não se mostra verossímil a impossibilidade de emissão de voucher em valor certo, mesmo porque, as regras de experiência comum indicam a possibilidade de emissão de créditos em valores para posterior usufruto.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a ressarcir o valor pago pela passagem não usufruída (R$ 3.043,42) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por falha do serviço consistente em atraso de voo que causou perda de conexão e, posteriormente, em impossibilidade de realocação a tempo de comparecimento em cerimônia religiosa de culto a antepassado, ato inerente à cultura japonesa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora em face da requerida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC para:

a) CONDENAR
a ré a reembolsar o autor o valor da taxa de embarque de R$ 163,34 (cento e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), bem como reembolsar 01 (um) voucher de passagem aérea não utilizado, com a devida retenção de 5% (cinco por cento) sobre valor da passagem, ou seja, 01 (um) voucher no valor de R$ 3.043,42 (três mil quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), atualizados monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, da partir da citação (art. 405,CC);

b) CONDENAR
a ré no pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, atualizada pelo índice do INPC desde a sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC) .

Sem honorários advocatícios, conforme inteligência do artigo 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, invocou as condições alarmantes da situação de pandemia no setor aéreo. No mérito, alegou impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na emissão de voucher no valor certo e determinado, bem como alegou inexistência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e “
para alterar o voucher especificado em sentença e afastar a condenação em danos morais arbitrado”.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano moral decorrente de atraso de voo que causou perda de conexão e impossibilidade de prosseguir viagem a tempo de comparecer em cerimônia religiosa, inerente à cultura japonesa, em homenagem a seu avô, mesmo tendo adquirido a passagem com antecedência de três dias. Requereu dano material e moral, conforme fatos assim narrados, segundo resumo da sentença:

Afirma o autor que adquiriu passagens aéreas da ré para percorrer o trecho de Alta Floresta/MT a Londrina/PR, com ida em 12/07/2019 e volta dia 15/07/2019. Contudo, o voo que sairia de Alta Floresta/MT apresentou problemas e passou por diversos atrasos, o promovente dialogou com os prepostos da ré que tinha compromisso no destino final e que já havia perdido a conexão do último trecho. Na tentativa de remanejamento dos seus voos, os prepostos informaram que no dia seguinte (13/07/2019) já não tinha mais voo para Londrina/PR e que deveria pegar o voo até Cuiabá e que o remanejariam somente no domingo (14/07/2019). Todavia o autor já retornaria para Alta Floresta no dia 15/07/2019 e perderia o compromisso do dia 14/07/2019. Em razão disto, não mais usufruiu da passagem. O autor que é de descendência japonesa e sua família preserva o culto dos seus antepassados, a viagem tinha intuito para a cerimônia de 03 anos da morte do seu avô. Razão pela qual pleiteia indenização por danos morais e ressarcimento da quantia paga.

Após avaliar os fatos narrados e as provas produzidas, o magistrado
a quo
em sentença irreparável, assim justificou o dano moral suportado:

Entretanto, no caso dos autos, o reclamante comprovou que adquiriu as passagens com o intuito de participar de uma cerimônia de 03 anos do falecimento de seu avô, que ocorreria em 14/07/2019, conforme convite de Id. 36288912, assinado pela “Família Tomimatsu”, cujo sobrenome é mesmo de sua genitora constante no seu RG de Id. 36288903, sendo verossímil que a situação vivenciada, não constitui mero aborrecimento do cotidiano, enseja, sim, evento apto a ferir a dignidade da pessoa, surgindo, então, a reparação por dano moral.

Assim, o dano moral se caracteriza pelo desconforto, sendo induvidoso que houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da parte autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço prestado pela transportadora tivesse funcionado corretamente.

Ao final, o magistrado
a quo
condenou a parte promovida a emitir um voucher no valor da passagem adquirida, abatida a multa correspondente e a pagar indenização por dano moral.

Além de invocar os efeitos da pandemia, insurge-se a parte promovida em relação a dois aspectos apenas: a) impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na emissão de voucher no valor certo e determinado; b) inexistência de dano moral a ser indenizado.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não assiste razão à parte promovida em quaisquer de suas alegações.

Inicialmente, não há que se invocar a situação de pandemia para excluir ou mesmo minimizar os efeitos da condenação, uma vez que os fatos, nitidamente, ocorreram muito tempo antes da situação de calamidade pública imposta pela disseminação do novo coronavírus.

No que se refere à alegada impossibilidade de cumprimento na emissão do voucher, razão não lhe assiste, pois eventual impossibilidade de cumprimento deve ser objeto de análise na fase de execução de sentença, cabendo eventual conversão em perdas. Aliás, no caso dos autos, não se mostra verossímil a impossibilidade de emissão de voucher em valor certo, mesmo porque, as regras de experiência comum indicam a possibilidade de emissão de créditos em valores para posterior usufruto.

Quanto à tese de inexistência de dano moral, não se coaduna com as provas produzidas e muito menos com os objetivos da viagem que tinha motivação sentimental, o que justifica ainda mais a sensação de dor e angústia ante a impossibilidade de comparecimento em cerimônia de culto a antepassado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

O atraso de voo que causa perda de conexão e, posteriormente, impede o consumidor de se deslocar, mesmo que por outro voo, a tempo de comparecer à cerimônia religiosa de culto a antepassado, ato inerente à cultura japonesa, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, causando frustração e dor, de modo que o dano material, consistente no valor dos bilhetes e taxas, deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado.

No que se refere à indenização por dano moral e ao seu valor, nenhum reparo a fazer porque fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021